Tribunal: TJES
Processo: 5000144-38.2022.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelamento do Solo
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000144-38.2022.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDÃO - PREFEITURA MUNICIPAL e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. OBRIGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. CHAMAMENTO DOS HERDEIROS DOS LOTEADORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Fundão contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, condenou o ente municipal a realizar obras de infraestrutura no loteamento "Bairro Pedro Bromonschenkel" no prazo de dois anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a regularização fundiária superveniente acarreta a perda do interesse processual do Ministério Público; e (ii) estabelecer se o Município deve ser responsabilizado pela realização das obras de infraestrutura, bem como se há necessidade de chamamento ao processo dos herdeiros dos loteadores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniente regularização fundiária não esgota o interesse processual do Ministério Público, pois a pretensão da ação civil pública não se restringe ao aspecto registral, abrangendo também a obrigação de implantação de infraestrutura urbana essencial.

4. A Lei nº 6.766/79 estabelece que a responsabilidade primária pela infraestrutura do loteamento cabe aos loteadores, cabendo ao Município fiscalizar o cumprimento das obrigações e, em caso de inércia dos responsáveis, atuar subsidiariamente na regularização.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a responsabilidade do Município é subsidiária, ou seja, deve ser precedida da tentativa de responsabilização dos loteadores pelo cumprimento das obrigações legais.

6. Os herdeiros dos loteadores, na condição de responsáveis legais pelo loteamento, possuem legitimidade para responder pela obrigação primária, sendo cabível o chamamento ao processo para que possam integrar a lide e responder pelas obrigações inadimplidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A regularização fundiária superveniente não implica perda do interesse processual quando a ação civil pública abrange também a obrigação de realização de infraestrutura urbana essencial.

2. A responsabilidade pela regularização e infraestrutura do loteamento irregular cabe primariamente aos loteadores, sendo o Município responsável de forma subsidiária, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.766/79.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.766/79, arts. 2º, § 5º, e 40; CPC, arts. 130 e 131.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.703.936/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.04.2018, DJe 23.05.2018; STJ, REsp nº 1.394.701/AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 17.09.2015, DJe 28.09.2015; TJES, Apelação Cível nº 0003694-68.2017.8.08.0038, Rel. Des.ª Marianne Júdice de Mattos, Primeira Câmara Cível, j. 04.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000144-38.2022.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FUNDÃO - PREFEITURA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE FUNDAO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto contra
sentença
prof
erida pelo
MM.
Juízo de Direito
da Vara Única de Fundão
, que,
em
ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo,
julgou parcialmente procedente
s

os pedidos
para
condenar o
Município de Fundão
a
proced
er com as obras de infraestrutura no
loteamento “Bairro Pedro Bromonschenkel”,
no prazo de dois anos
.

O
apelante
,
e
m suas razões,
aduz os seguintes pontos para

reforma da sentença:

(i)

preliminar de nulidade
do processo, por suposta ausência de interesse jurídico do
Parquet
no provimento de mérito reclamado nos autos,
em razão do avançado estado da regularização fundiária
; (ii)
no mérito,
que
a
responsabilidade do Município de Fundão
pelas obras de infraestrutura é
subsidiária, pelo que deve ser deferido o pedido de chamamento ao processo dos loteadores
.

Pois bem.

P
resentes os pressupostos recursais extrínsecos e intrínsecos
de admissibilidade
, além dos documentos obrigatórios a que se refere o art.
1.017, do CPC
,
admito
o recurso na forma instrumental manejada, conquanto possa renovar a análise da admissibilidade recursal em outro momento processual.

Antes de decidir
,
resgato os contornos fáticos da presente demanda
.

A
o que se vê dos autos,
o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ajuizou ação civil pública contra o Município de Fundão alegando que foi instaurado o Inquérito Civil nº MPES 2018.0034.0277-82 com o objetivo de
“apurar notícia de possíveis ilegalidades/irregularidades urbanísticas e ambientais no loteamento denominado ‘Bairro Pedro Bromonschenkel’, localizado às margens da Rodovia ES 261, próximo ao local conhecido como ‘Beira Rio’ e ‘Cocal’, situado em Fundão/ES, dando ensejo à possível responsabilização dos empreendedores particulares e gestores públicos, além de providências tendentes à cessação das eventuais condutas ilícitas e realização das intervenções urbanísticas/ambientais necessárias.”
.

O
procedimento extrajudicial teve início a partir de manifestação registrada na base de dados e controle da Ouvidoria/MPES, sendo noticiado que o Bairro Pedro Bromonschenkel teria o
status
de loteamento irregular/clandestino, inexistindo licença ambiental para as construções realizadas em áreas de proteção permanente.

Após
diversas diligências,
apurou-se que o loteamento era de propriedade de Pedro Bromonschenkel e Maria Lavinia Monteiro Bromonschenkel e, após falecimento destes e abertura de inventário, o imóvel foi partilhado entre 13 (treze) herdeiros, há aproximadamente 20 (vinte) anos. Desde então, os responsáveis legais pelo loteamento realizaram a divisão em lotes, efetuando vendas para terceiros, por meio de recibos, sem qualquer registro no Cartório de Registro Geral de Imóveis, bem como abertura de ruas e construção de edificações.

Por se tratar de loteamento antigo, o Ministério Público Estadual afirmou que não foi possível identificar as pessoas físicas que efetivaram as divisões e vendas dos lotes, construção de edificações e abertura de ruas. Além disso, os herdeiros da propriedade são pessoas idosas, alguns já falecidos, prejudicando a minuciosa identificação dos envolvidos ao longo dos anos.

Em resposta a um ofício encaminhado pelo órgão ministerial, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Infraestrutura e Meio Ambiente destacou que o loteamento se encontrava irregular, não existindo procedimento administrativo objetivando a sua aprovação/regularização.

Em seguida, o Cartório de RGI de Fundão informou que o referido loteamento não possui registro, tratando-se, portanto, de empreendimento clandestino/irregular, com a comercialização e a construção de casas e demais edificações sem o devido desmembramento do solo urbano.

Ato seguinte, o Município de Fundão,
por meio do Setor de Fiscalização, informou que o loteamento em questão não foi aprovado pela Prefeitura, sendo indiscutivelmente irregular, e que a responsável pela propriedade Maria José Viana, inventariante do terreno, foi notificada para regularização, mas que tal providência não havia sido efetivada e concluída.

O Ministério Público Estadual prosseguiu afirmando que o loteamento possui cerca de 270.000,00 m2, composto por duas ruas principais não pavimentadas, sem organização. Apesar de existir energia elétrica e iluminação pública, não há sistema de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário, tampouco drenagem fluvial. Os moradores são obrigados a cavar poços artesianos e fossas ou utilizarem outras soluções individuais. Além disso,
não há espaço para que praças, escolas ou outros equipamentos urbanos comunitários fossem instalados.

O loteamento é de proporção mediana, envolvendo cerca de 98 domicílios individuais. Alguns lotes já foram comercializados e edificados, outros ainda estão desocupados. A estrutura existente é precária, típica de loteamento clandestino, sem projeto de arruamento, pavimentação, espaços públicos e de convivência, rede de esgoto, dentre outras intervenções obrigatórias por lei.

Objetivando a regularização do loteamento, assim como de outras áreas com as mesmas características, e para atender aos interesses sociais presentes, no ano de 2020 foi elaborado o Projeto de Regularização Fundiária pelo Poder Público (Projeto Cidade Legal), sendo confeccionados pareceres técnicos, emitidos por órgãos qualificados, manifestando a ausência de impedimento capaz de prejudicar a regularização proposta, na propriedade em questão.

Nesse contexto é que
o
Município de Fundão
informou nos presentes autos a
conclu
são

d
o Projeto de Regularização Fundiária
do loteamento
,
inclusive com a expedição d
a competente “C
ertidão de Regularização Fundiária do Núcleo Urbano Informal”
(ID 25201924)
,

em
2022,
encontrando-se o projeto, atualmente, na
etapa de emissão dos títulos aos ocupantes da área.

Diante desses fatos, o magistrado de
origem, em sentença,
acertadamente reconheceu a perda superveniente do interesse processual quanto aos pedidos afetos à regularização formal do empreendimento, julgando-os extintos sem resolução do mérito, na forma do art. 485,
inciso
VI, do CPC
.

C
om efeito, embora o Município argumente, em suas razões
recursais
, o completo esvaziamento da pretensão ministerial na presente ação civil pública, verifico que o pedido de regularização do loteamento clandestino “Pedro Bromonschenkel” não se limita ao aspecto registral,
mas inclui a realização das obras de infraestrutura necessárias ao enquadr
amento legal da área.

Do exposto, não há que se falar em extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse,
porquanto a pretensão ministerial não se esgota na regularização fundiária, remanescendo o pleito ministerial para que o ente público seja compelido a promover as obras de infraestrutura mínimas exigida por lei.

Nesse particular,
a Lei nº 6.766/79, ao dispor sobre o parcelamento do solo urbano, definiu que:

Art. 2
°
. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as disposições desta Lei e as das legislações estaduais e municipais pertinentes.

§ 1
°
Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes.

[...]

§ 5
°
A
infraestrutura básica
dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de
escoamento das águas pluviais
,
iluminação pública
,
esgotamento sanitário
,
abastecimento de água potável
,
energia elétrica pública

e domiciliar
e
vias de circulação
.

Especificamente quanto
ao regime de
responsabilidade,
o
art
igo
40

da
Lei d
e
Parcelamento do Solo Urbano
dispõe que,
caso
desatendida pelo loteador a
determinação
,
caberá à
Prefeitura Municipal
promover

a regularização do
loteamento ou desmembramento não autorizado ou executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença, para evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes de lotes.

Interpretando o dispositivo, posicionou-se
o Col. STJ no sentido de que
“a responsabilidade do município pela regularização lato sensu do loteamento
é subsidiária, pois é necessário, primeiro, cobrar do loteador o cumprimento das obrigações
que a legislação de regência lhe impõe para, depois, em caso de inadimplemento, exigir do Poder Público Municipal a execução de seu dever, à luz do princípio da indisponibilidade do interesse público. Precedentes: REsp 1.394.701/AC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015; AgRg no REsp 1.310.642/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/3/2015, DJe 9/3/2015; REsp 859.905/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel. p/ Acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 1/9/2011, DJe 16/3/2012; AgRg no Agravo em REsp 446.051/SP. Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27.4.2014. Recurso Especial não provido.”
(REsp n. 1.703.936/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 23/5/2018) (grifei)

Sendo assim,

incumbe

prima facie
ao
s
loteador
es
executar o parcelamento, ocupação,
infraestrutura
e solo urbanos nos moldes do projeto previamente aprovado pela Prefeitura,
à
qual
compete
fiscalizar a atuação do particular, sob pena de atrair para si a responsabilidade (s
ubsidiária
) de conclusão e de regularização do projeto executado em desacordo com a legislação.

De
sse
modo, entendo que
assiste
parcial razão ao
apelante,
quanto à necessidade de inclusão dos herdeiros no polo passivo da presente ação civil
.

Registro que

o
falecimento dos proprietários registrais do
imóvel
,
por si só,

não constitui óbice à responsabilização
primária

d
os
responsáveis legais
loteadores, tampouco o simples passar do tempo
e/ou a divisão e alienação das glebas
, notadamente quando os herdeiros

foram discriminadamente arrolados pelo Município de Fundão em seu petitório, com base na documentação

do loteamento.

Nesse sentido,
a firme jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça
:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTEAMENTO IRREGULAR – AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA MÍNIMA EXIGIDA –
FALTA DE AUTORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO – LOTEAMENTO IRREGULAR PELO ESPÓLIO – BENS PARTILHADOS ENTRE OS HERDEIROS – LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS PARA RESPONSABILIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO DIANTE DA OMISSÃO NO PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO SOLO URBANO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.766/7
9 – PRECEDENTES DO STJ – DANOS MORAIS COLETIVOS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DA PARTE NÃO PROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação de MARIA ULIANA BANZA E OUTROS:
A teor do disposto na Lei nº 6.766/1979, que trata do parcelamento do solo urbano, cabe ao loteador regularizar o loteamento, bem como realizar as respectivas obras de infraestrutura básica
(artigos 2º a 18), sendo vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado (artigo 37).
2. Considerando que o cerne da questão posta à apreciação do Poder Judiciário reside na formação de um loteamento irregular, o só fato de ter ocorrido ou não a alienação das glebas pertencentes ao local pelos requeridos é insuficiente para que afastar a sua responsabilização, ressaindo claro que devem os herdeiros figurar no polo passivo por serem herdeiros de Joana Poletto Uliana
. 3. Reconhecida a irregularidade na formação do loteamento pelo espólio de Joana Poletto Uliana e findo o inventário, devem todos os herdeiros ser responsabilizados por essa questão, independentemente de alienação posterior de sua gleba. 4. Apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL: Nos termos do artigo 40, da Lei nº 6.766/99 e entendimento consolidado do C. STJ,
o Município tem responsabilidade subsidiária de promover a regularização do loteamento, na hipótese de inércia do proprietário, diante do seu poder-dever de fiscalização/regularização do parcelamento, uso, e ocupação do solo urbano.
5. No caso de não atendimento da regularização pelo proprietário, deve o Município utilizar os mecanismos legais (judiciais) para buscar o ressarcimento das importâncias despendidas com a implementação das obras necessárias para regularizar o loteamento, conforme previsão expressa do art. 40, §§ 1º, 2º e 3º, da referida lei. [...] 7. Recurso de MARIA ULIANA BANZA E OUTROS conhecido e não provido, recurso de MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL provido em parte e reforma parcial da sentença em sede de remessa necessária. (TJES, Apelação Cível nº 0003694-68.2017.8.08.0038, Rel. Des.ª Marianne Júdice de Mattos, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/04/2023). (g. n.)

EMENTA: REMESSA NECES
S
ÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO MORAL COLETIVO NÃO DEMONSTRADO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. Cabe à municipalidade, exercendo o poder de polícia que lhe foi conferido pela Constituição Federal, mediante fiscalização do uso e parcelamento do solo, promover a proteção ambiental e a defesa da população, sob pena de atrair para si a competência para realizar a regularização do loteamento não autorizado ou executado em desacordo com a licença. Caso concreto em que a administração pública foi omissa quanto ao dever de fiscalização. 2.
Em conformidade com o art. 40 da Lei nº 6.766/79, acaso o loteador descumpra com sua obrigação, deverá ser reconhecida a responsabilidade do Município pela regularização do loteamento,
ressalvado, no entanto, o direito de posterior ressarcimento dos valores despendidos perante o loteador.
3. A responsabilidade civil do Município é solidária com o loteador, mas é de execução mediata (subsidiária), ou seja, só deverá promover a regularização caso o loteador não possa fazê-lo. Precedentes do STJ
. 4. Ademais, “a responsabilidade do ente municipal se refere às obras essenciais a serem implantadas, especialmente quanto à infraestrutura necessária para melhoria da malha urbana, como ruas, esgoto, energia e iluminação pública, de modo a atender aos moradores já instalados, sem prejuízo de ação regressiva contra os empreendedores” (REsp 1739125/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 11/03/2019). 5. Ainda que a constatação do dano moral coletivo se d
ê
in re ipsa
, isto é, independentemente da comprovação de dor, sofrimento ou abalo psicológico, sua configuração somente ocorrerá quando a conduta antijurídica afetar, intoleravelmente, os valores e interesses coletivos fundamentais, mediante conduta maculada de grave lesão, para que o instituto não seja tratado de forma trivial, notadamente em decorrência da sua repercussão social. 6. No caso em voga, o conjunto probatório não demonstra a ocorrência de abalo à moral da coletividade, visto que não se demonstrou qualquer lesão ao meio ambiente, mas apenas irregularidades que devem ser sanadas para adequação à Lei do Parcelamento do Solo Urbano. Da mesma forma, não foi praticada ilegalidade que tenha ofendido a moral da sociedade. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença mantida em remessa necessária.
(TJES,
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
,
Número: 0004991-76.2018.8.08.0038
,
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível
,
Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
,
Data: 30/Mar/2022
)
.
(g. n.)

A
cerca do chamamento ao processo,
o Código de Processo Civil expressamente o admite
para fins de responsabilização dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum, desde que
formulado o
requeri
ment
o em contestação
,
a teor d
o
s
art
s
.
130
e 131.

Para uma maior clareza quanto ao instituto, lecionam Marinoni, Arenhart e Mitidiero
que o
c
hamamento ao processo é hipótese de intervenção forçada de terceiro que tem por objetivo chamar ao processo todos os possíveis devedores de determinada obrigação comum a fim de que se forme título executivo que a todos apanhe.

Não tem por pressuposto unicamente obrigação solidária. Basta que a dívida seja comum para que se legitime o chamamento ao processo.
[...]
O chamamento ao processo pressupõe a alegação de existência de relação jurídica entre chamante e chamado da qual resulte dívida comum
(Código de Processo Civil Comentado – 2023).

No caso dos autos, o Município de Fundão
formulou tempestivamente, em sua contestação, o pedido de chamamento ao processo dos herdeiros, responsáveis legais pela divisão e venda das glebas do empreendimento, razão pela qual deve ser admitida a modalidade de intervenção de terceiros requerida.

P
elas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Município de Fundão e a ele
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
para anular a sentença e deferir o pedido de chamamento ao processo dos herdeiros e/ou responsáveis pelo loteamento –
mantendo-se, no mais, a extinção parcial do feito, pela perda superveniente do interesse.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.